Tribunal: TJSP
Processo: 1001279-56.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia do apelante - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.

RECURSO ADESIVO – Apreciação prejudicada, em virtude do não conhecimento do recurso principal – Inteligência do art. 997, §2o, inc. III, do CPC – Recurso adesivo não conhecido.